Tribunal: TJSP
Processo: 1001074-45.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SUMARÉ – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL PELO SÓ FATO DE LABORAR EM CONDIÇÕES INSALUBRES – INADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE INSALUBRE QUE REMETE À REGRA DE CONVERSÃO PREVISTA NO ART. 70 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS – AÇÃO CONTRA A MUNICIPALIDADE DE SUMARÉ

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SUMARÉ – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL PELO SÓ FATO DE LABORAR EM CONDIÇÕES INSALUBRES – INADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE INSALUBRE QUE REMETE À REGRA DE CONVERSÃO PREVISTA NO ART. 70 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS – AÇÃO CONTRA A MUNICIPALIDADE DE SUMARÉ IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTITUÍDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.